Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GENITOR DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. REQUISITOS. FIXAÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (prática de atos libidinosos) imputado ao apelado na peça acusatória, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente as declarações de sua genitora, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso, em que a vítima desenvolveu depressão, automutilação e tentativa de suicídio, necessitando de acompanhamento psicológico.
IV – Formulado pedido expresso na inicial acusatória, deve ser fixado valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.
V - Recurso conhecido e provido.